Tribunal: TJPA
Processo: 0810342-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810342-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – TESE DESCABIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
O presente recurso não merece ser conhecido em razão desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Não é o caso dos autos.

Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 4040982, que a unanimidade de votos, não conheceu do
writ
por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal, inclusive a questão relativa à análise dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
.

Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.

2 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 11 de dezembro de 2020.

Des
. MAIRTON
MARQUES
CANEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
, oposto por
LUCIANO COSTA SILVA
, por intermédio do impetrante
RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA n. 18.225-B)
, contra o v. Acórdão contido no Id n. 4040982, que a unanimidade de votos, não conheceu do
habeas corpus
por se tratar de mera rediscussão de matéria.

Aduz em suma, que os argumentos concernentes à reanálise da dosimetria da pena, no tocante ao vetor “consequências do crime”, não foram analisados e julgados pela Seção de Direito Penal do TJPA, quando do julgamento do HC 0807981-22.2019.8.14.0000, tal como consta na decisão embargada, pelo que visa o acolhimento dos aclaratórios para que seja analisada de fato a dosimetria do paciente.

Conclusos os autos, encaminhei o feito à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação, a qual se deu pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. (Id n. 4098581)

É o relatório
.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração não atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos, pelos motivos que a seguir trago à lume.

O presente recurso não merece ser conhecido em razão desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Não é o caso dos autos.

Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 4040982, que a unanimidade de votos, não conheceu do
writ
por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal, inclusive a questão relativa à análise dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
.

Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus.
Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS –
Descabimento em sede mandamental
. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Embargos de Declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém, 27 de novembro de 2017. DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora

(273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos
. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

(425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, nos termos do voto condutor.

É o voto.

Belém/PA
, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/12/2020